Tribunal: TJES
Processo: 5006879-07.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006879-07.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CHARLES MAGALHAES DO NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de CHARLES MAGALHÃES DO NASCIMENTO, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo EXMº. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES, apontado como Autoridade coatora.
Consta na inicial do presente writ que o Paciente encontra-se custodiado desde 27 de janeiro de 2021, por supostamente ter praticado as condutas descritas no artigo 217-A, do Código Penal, artigo 244-B, do ECRIAD e artigo 33, §2º, da Lei nº 11.343/2006, e apuradas nos autos da ação penal nº 0000291-56.2021.8.08.0069, na companhia de outros dois corréus.
Narra o impetrante “que o juízo de primeira instância não revisou esta prisão no prazo legal, como estabelece o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, conforme registrado no andamento processual, que segue em anexo.” Ademais, sustenta que foi redesignada audiência de instrução e julgamento do dia 29/11/2021, para 04/04/2022, assim postergando o feito para cerca de 150 (cento e cinquenta) dias.
Nesse contexto, entende que o Paciente está sendo submetido a um suposto constrangimento ilegal, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa, bem como na ausência de reavaliação nonagesimal da necessidade da prisão preventiva.
Com efeito, pugna pela expedição de alvará de soltura em favor do Paciente com ou sem a fixação das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
Informações prestadas (id 1982160 - Informações (HC 5006879 07.2021.8.08.0000 informações).
Pleito liminar indeferido (id 1983735 - Decisão).
Oficia nesta instância a douta Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (id 2054876 - Petição (outras) (Parecer).
É o relatório.
Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória/ES, 22 de fevereiro de 2022.
DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA
RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
CHARLES MAGALHÃES DO NASCIMENTO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
EXMº. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES
, apontado como Autoridade coatora.

Consta na inicial do presente writ que o Paciente encontra-se custodiado desde 27 de janeiro de 2021, por supostamente ter praticado as condutas descritas no artigo 217-A, do Código Penal, artigo 244-B, do ECRIAD e artigo 33, §2º, da Lei nº 11.343/2006, e apuradas nos autos da ação penal nº 0000291-56.2021.8.08.0069, na companhia de outros dois corréus.

Narra o impetrante “que o juízo de primeira instância não revisou esta prisão no prazo legal, como estabelece o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, conforme registrado no andamento processual, que segue em anexo.” Ademais, sustenta que foi redesignada audiência de instrução e julgamento do dia 29/11/2021, para 04/04/2022, assim postergando o feito para cerca de 150 (cento e cinquenta) dias.

Nesse contexto, entende que o Paciente está sendo submetido a um suposto constrangimento ilegal, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa, bem como na ausência de reavaliação nonagesimal da necessidade da prisão preventiva.

Com efeito, pugna pela expedição de alvará de soltura em favor do Paciente com ou sem a fixação das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente,
c
onsiderando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo Impetrante em sua petição
, tomo como razões de decidir a
decisão
liminar
por mim
proferida
em
10

de janeiro do corrente
,
eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração
significativa
no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida Decisão. Vejamos
:

“
Conforme relatado, ao Paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 217-A, do Código Penal, artigo 244-B, do ECRIAD e artigo 33, §2º, da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela Defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da Decisão objurgada. Senão vejamos:

“
O acusado Charles, disse na esfera policial, fls. 37/39 e 54, que passou a ter intimidade com os menores Fábio Júnior, Laila e Edgar no més de março de 2019, dizendo que passou a ter uma relação de pai para filhos. Disse ainda, que caía em tentação quando fumava maconha, falando que quando esta vai sob efeito da droga, passava a mão nas partes íntimas das crianças, passando a mão na vagina de Laila, fazendo carícias e também fazia sexo oral em Laila, falou que acariciava o pênis de Fábio Júnior e fazia sexo oral nele, e que nunca acariciou as partes íntimas ou teve qualquer tipo de relação sexual com Edgar. Disse também, que Laila presenciava quando ele estava tendo relação sexual com Fábio Júnior, dizendo que Fábio Júnior já penetrou o pênis em seu ânus, não tendo penetrado seu pênis no ânus de Fábio Júnior.

Verificando as declarações prestadas pelo acusado Charles, fls. 37/39 e 54, constato que o mesmo disse que acredita que teve cerca de 15 (quinze) relações sexuais com as crianças, tendo dito que chorava e pedia d
esculpas em todas as vezes que teve relação com as crianças. Constato ainda, que o acusado disse que deseja que as crianças lhe acompanhem na lavoura, pois queria ensinar o caminho de Deus. Constato também, que o acusado Charles prepara o cigarro de maconha e dava para as crianças, dizendo que Layla e Edgar fumarem maconha por três vezes e Fábio Júnior fumou maconha por dez vezes.

A testemunha Ana Luda Ferreira Magalhães, mãe do acusado Charles, disse que Charles lhe contou que ‘passou a mão no local de fazer xixi das crianças’, conforme declaração à fl. 43.

Convém mencionar, que os pais das vítimas disseram na esfera policial, que pediram para o acusado Charles se afastar das vítimas, tendo Charles ameaçado os mesmos, conforme declarações contidas nos autos.”

Cabendo destacar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado.

Assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da Decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do Paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado pelo ora Paciente.

Acerca da alegação de excesso de prazo e com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-s
e em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara, e, especialmente a complexidade dos delitos, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do Paciente.

Ademais, sabe-se que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Ao contrário disso, pude constatar do teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que a manutenção da prisão preventiva do Paciente já foi reavaliada. Ademais, o feito atualmente aguarda a realização da audiência aprazada nos autos para o dia 04/04/2022, o que por si só, já afastada a alegação relativa ao excesso de prazo.

Em adição, vale mencionar que em razão do período pandêmico vivenciado, a tramitação da totalidade dos processos judiciais tem sido prejudicada, não sendo crível admitir que o alegado excesso de prazo seja razão suficiente para a revogação da prisão preventiva do Paciente ante a peculiar situação por ele experimentada, em especial a partir da presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.”

Com efeito,
conforme consignado no judicioso Parecer Ministerial,

“resta evidente que o feito não se encontra estagnado, mas sim tramitando de
forma regular, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado.”

Nessa perspectiva, conclui-se que a prisão decretada se encontra justificada nos moldes exigidos pelo
Código
Processual Penal, notadamente na garantia da ordem pública, estando a decis
ão
supracitada suficientemente fundamentada em relação
aos
pressupostos
elencados nos artigos 312 e 313, ambos do CPP
.

Deve-se
salientar,
ainda,
que
adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar
na
aplicação
das
medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no
artigo 319 do CPP,
já
que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que
as limitações referenciadas no mencionado dispositivo

legal,
se apresentam insuficientes
para o fim a que se destinam
.

Por fim
,
insta rememorar que
“c
ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª. Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

D
es
t
a forma, apesar de zelosas as razões externadas pelo Impetrante
mas
, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
E
MENTA:
HABEAS CORPUS.
ART.
2
17-A, CP. ART.
244-B, ECRIAD e
ART.
33, §2º, da Lei nº 11.343/2006
.
PRISÃO PREVENTIVA. REQU
I
SITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I
.
EXCESSO DE PRAZO.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA.

ORDEM DENEGADA.

1.
A
o Paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita

no

artigo
217-A, do Código Penal, artigo 244-B, do ECRIAD e artigo 33, §2º, da Lei nº 11.343/2006
,

restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP
.

2.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria
.

3.
“A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal.” (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021).

4
.

“
C
ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

5.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.